Tribunal: TJDFT
Processo: 0714717-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0714717-24.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: LEON MORTARI DESPACHO Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização que, em seu dispositivo, assim restou decidida pelo juízo de origem: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para: 1) Condenar a Ré na obrigação de entregar Camera Hero 6 Black GoPro, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação pessoal para o cumprimento da presente sentença, sob pena de multa diária no importe de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitada em 10 (dez) dias, sob pena de conversão em perdas e danos no valor do produto, além das astreintes impostas. 2) Condenar as Ré a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), monetariamente atualizada a partir do arbitramento e acrescida dos juros legais a contar da citação, a título de compensação por danos morais.” Julgado o recurso e mantida a sentença, a parte ré apresentou petição nos autos informando a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e pugnando pela conversão em perdas e danos, requerendo o retorno dos autos à origem para prosseguimento. Sendo assim, determino à Secretaria da Turma que certifique o trânsito em julgado e devolvo os autos à origem. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator